Tribunal: TJSP
Processo: 2288377-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade de verba salarial, "ex vi" do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Veículo automotor. Alienação fiduciária. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios de sucumbência. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade de verba salarial, "ex vi" do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem reconhecida. Caso dos autos que não autoriza a incidência da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex", tendo em vista que, embora a natureza alimentar, os honorários advocatícios não se equiparam à prestação alimentícia oriunda da obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou involuntários. Aplicação do recente entendimento adotado pela E. Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.815.055/SP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*